Tribunal: STF
Processo: ARE 1549807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTAS FISCAIS DA REMESSA DE BONIFICAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NOTAS FISCAIS DAS REMESSAS QUE NÃO SÃO DE BONIFICAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. NATUREZA PREVENTIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS PELO ESTADO. ADMISSÃO PELO FISCO DA COBRANÇA. DOCUMENTO JÁ AVALIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA 3ª CÂMARA CIVIL. REFLEXOS CONCRETOS DO RICMS DECRETO 24.469/1997. MÉRITO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOREPETITIVO (ART. 543-C, CPC/1973). RESP 923.012/MG. SÚMULA 457. NÃO CUMULATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESTAQUE DE ICMS PELO SUBSTITUTO. BASE DE CÁLCULO DAS OPERAÇÕES FUTURAS QUE NÃO DEVE CORRESPONDER AO REAL VALOR DA OPERAÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR ABSTENÇÃO DE COBRANÇA PARA OPERAÇÕES FUTURAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS OPERAÇÕES FUTURAS VINCULAM-SE À REMESSA DE MERCADORIAS. PERMISSÃO PARA COBRANÇA DO ICMS.



    SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.



    1. Preliminar de ausência de prova pré-constituída: há, nos autos, prova documentação de que a operação questionada reveste-se da natureza de “remessa em bonificação”, notadamente as notas fiscais da “remessa em bonificação”, o instrumento de negócio jurídico realizado e as notas fiscais das remessas que não são de bonificação. Preliminar rejeitada.



    2. Preliminar de impetração contra lei em tese: É possível identificar reflexos concretos do Regulamento do ICMS (Decreto 24.569/1997) na esfera jurídica da apelante / impetrante, precisamente os advindos do art. 25, §4º, inc. II, “a”, que determina a inclusão do valor das remessas embonificação na base de cálculo do ICMS. Preliminar rejeitada.



    3. Mérito:o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas ocasiões, decidiu o imbróglio em exame, tanto que o julgou emsede de recurso repetitivo (sistemática do art. 543-C, do CPC/1973) e, também, exarou súmula (Súmula 457), cujo teor reproduzo: “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.



    4. Mérito: A apelante / impetrante sujeita-se ao regime de Substituição Tributária, de maneira que não se pode olvidar que, dada a progressividade do regime de substituição, a base de cálculo do ICMS a ser recolhido de maneira antecipada consiste no preço final apurado pelo poder público, sugerido pelo fabricante ou apurado pelo fisco, e não leva em consideração o valor real da operação realizada entre o substituto (apelante/impetrante) e os substituídos (adquirentes).



    5. Mérito: Tendo em vista a natureza preventiva do presente mandado de segurança, é possível conceder a segurança para que o impetrado se abstenha de cobrar ICMS, nas operações futuras, em relação às remessas em bonificação realizadas pela impetrante, desde que tais remessas estejam comprovadamente vinculadas a alguma remessa de mercadoria vendida, permitindo-se ainda a cobrança do ICMS Substituição Tributária (ICMS – ST), uma vez que válido o destaque pelo substituto tributário (EREsp 715.255/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, S1, Julg. 23/06/2010, DJe 23/02/2011). APELAÇÃOCONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente